Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. SELEÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. TERMO DE AJUSTE COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO À CULTURA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital traz as regras entre as partes, cujos termos devem ser observados até o final do certame. Ademais, segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo se sujeita à veracidade e existência da motivação dada.
2. No caso, a proposta da impetrante fora desclassificada com fundamento no item 8.1 do edital, porque o valor solicitado não se enquadra nos valores estipulados pelo Anexo I do edital. No entanto, segundo o edital regente do chamamento público, o descumprimento de requisitos dispostos no Anexo I não constitui motivo de desclassificação do projeto. Diversamente, cuida-se de causa de inadmissão do projeto, mas isso, na fase de admissibilidade e após ser oportunizada a devida adequação.
3. Verificado que a autoridade impetrada não franqueou à licitante o exercício do direito que está assegurado no Edital, de poder adequar o projeto, resta evidenciada a manifesta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A desclassificação sumária da proposta que obteve boa classificação dentro de possíveis escolhidos, sem conferir ao licitante a possibilidade de correção de eventuais vícios sanáveis, constitui excesso de formalismo e atenta contra os princípios orientadores da licitação, resultando na violação ao direito líquido e certo da impetrante.
5. Ordem concedida.